Tribunal: TJDFT
Processo: 0706459-57.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DUPLICIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quem der causa ao ajuizamento da demanda deve responder pelas verbas de sucumbência, tendo em vista o princípio da causalidade.
2. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.